Tribunal: TJMT
Processo: 0022461-16.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022461-16.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.963.571-41 (APELADO), DOMINGOS CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 000.719.971-64 (VÍTIMA), CAROLINA DE CAMPOS SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.403.791-12 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE MARCOLINO (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PINHO DE OLIVEIRA - CPF: 042.485.061-30 (VÍTIMA), GABRIEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.963.571-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR ALVES DANTAS - CPF: 880.915.389-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL – NOMEAÇÃO
AD HOC
– DEFESA PREJUDICADA – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA NO JULGAMENTO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – RELATOS DAS VÍTIMAS – RELEVÂNCIA – ACERVO PROBATÓRIO FARTO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CRIME FORMAL – COMPROVAÇÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE POR DOCUMENTOS HÁBEIS – POSSIBILIDADE –

RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Para o reconhecimento de nulidades

no

curso

do

processo penal exige-se a efetiva demonstração do prejuízo causado à parte (
pas de nullité sans grief
), sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Nos termos da súmula nº 500 do STJ, o crime do art. 244-B do ECA detém natureza formal, de modo que para sua consumação não é necessário que haja prova da efetiva corrupção do menor, basta a comprovação, apenas, de que o ato ilícito foi cometido na companhia do adolescente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Gabriel Gonçalves da Silva
, tirado em face de sentença que condenou o acusado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda total de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, absolvendo-o do delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, requer preliminarmente: a) nulidade da decisão que nomeou advogado dativo em detrimento da Defensoria Pública já atuante no feito, bem como anulação de todos os atos posteriores à nomeação, retornando-se o feito para a designação de nova audiência de instrução; no mérito: b) absolvição do delito de roubo, ao argumento de ausência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

Por sua vez,
o órgão ministerial pugna pela condenação do recorrido com relação ao crime do art. 244-B do ECA, ao argumento de que o crime de corrupção de menor é delito formal, sendo que sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o imputável pratique delito com adolescente ou que este seja induzido a praticá-lo.

A defesa do réu e o
Parquet
apresentaram as respectivas contrarrazões (Ids. 189333801 e 189333803), rebatendo os argumentos vertidos nas irresignações, e, por fim, requereram o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“provimento do recurso aviado pela defesa de GABRIEL GONÇALVES DA SILVA, a fim de acolher a preliminar suscitada e determinar a nulidade de todos os atos a partir da audiência de instrução e julgamento. Acaso ultrapassada a preliminar, no mérito, o parecer é desprovimento do apelo. Quanto ao apelo manejado pelo Órgão Ministerial, manifesta-se pelo provimento do recurso.”
(Id. 197264650).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- (PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública suscita preliminar de nulidade da sentença, sob argumento de que houve violação ao princípio do Defensor Público natural, uma vez que este não estava presente na audiência de instrução e julgamento, sendo substituído por defensor
ad hoc
.

Entretanto, não lhe assiste razão, pois, conforme documento acostado (Id. 189335699), colhe-se que o Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória em
20/06/2023
, oportunidade em que designou a audiência de instrução e julgamento para 04/10/2023, tendo a Defensoria em
01/08/2023
, manifestado
“CIENTIFICAR-SE da audiência designada”.
(Id. 189333768).

Contudo,
a Defensoria Pública, em 29/08/2023, requereu a redesignação da audiência, com a seguinte justificativa:

“A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio desta Defensora Pública que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e institucionais vem à presença de Vossa Excelência,
REQUERER A REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, vez que esta Defensora estará gozando de Férias Compensatórias do dia 04/09/2023 a 06/09/2023 e o Defensor substituto legal Dr. Flávio Marcus Asvolinsque Peixoto, realizará apenas audiência de réus presos, não havendo, por ora, outros defensores à disposição para a realização da respectiva audiência
”.
(Id. 189333776).

Diante disso, a autoridade judiciaria, em atenção ao princípio da celeridade processual, determinou a nomeação de defensor
ad hoc
, dada a impossibilidade de participação do Defensora na audiência de julgamento, que justificou-se por estar de férias compensatórias.

Ocorre que, embora devidamente justificada a ausência do nobre defensor, há uma peculiaridade na espécie que impede o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, porquanto, sabe-se que a Defensoria Pública é uma instituição una e indivisível, o que significa dizer que o defensor não atua em nome próprio, mas sim como órgão da instituição que representa, podendo ser substituído a qualquer momento, nos termos da lei.

Anote-se, por importante, que
a Defensoria Pública foi intimada da mencionada audiência de instrução e julgamento, com uma antecedência mínima de dois meses, ou seja, seria perfeitamente possível que outro defensor público fosse redesignado e comparecesse no ato processual, o que, todavia, não ocorreu, ensejando a correta nomeação de defensor dativo.

Ademais, é
cediço que, para o reconhecimento de nulidades

no

curso

do

processo penal exige-se a efetiva demonstração do prejuízo causado à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

In casu
, verifica-se que a defesa do acusado apenas se limitou a afirmar a ocorrência de prejuízo à parte sem demonstrar em que consiste esse prejuízo, o que obsta a declaração de nulidade do processo, não havendo que se falar insuficiência ou deficiência de defesa técnica, violação ao contraditório e ampla defesa, ou ainda cogitar a ocorrência de eventual nulidade especialmente porque o processo teve andamento regular, garantindo-se ao réu o contraditório e a ampla defesa do recorrente.

Nesse sentido, ressalte-se o entendimento doutrinário de Ada Pellegrini Grinover:

"Constitui seguramente a viga mestra do sistema das nulidades e decorre da ideia geral de que as formas processuais representam tão-somente um instrumento para a correta aplicação do direito; sendo assim, a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício. Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso,
o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela doutrina francesa: pás de nullité sans grief."
(Grinover, Ada Pellegrini. As nulidades no processo epnal - eª ed. Ver. Atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, página 31-32).

Amparando a tese, trago o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pormenorizado no julgamento do HC 123494/2016, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI:

“[...] 3.
No caso, o indeferimento do pedido de adiamento de audiência designada não configura cerceamento de defesa, pois, à falta de defensor público disponível para atuar na defesa técnica do paciente, foi-lhe constituído advogado particular, que exerceu seu mister com eficiência e exatidão, precedido de entrevista reservada e privativa com o acusado. 4. Ademais, à luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional
. Questão, outrossim, suscitada a destempo, após a prolação de sentença condenatória. 5. Ordem denegada.
(HC 123494, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI) Destaquei

Logo, na situação em apreço, escorreito o caminho trilhado pelo juiz singular, não havendo falar em nulidade.

Com base nestas considerações,
rejeita-se
a preliminar de arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública busca a absolvição do acusado, acentuando que “
são frágeis as provas para imputar ao apelante a prática do crime de Roubo Qualificado (artigo 157, §2.º, inciso II e § 2.º - A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 70, do Código Penal), sendo imperiosa a reforma da sentença para absolvê-lo”.

No entanto, nota-se ser impertinente o pedido, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“No dia 05.12.2019, por volta das 19h00min., em uma residência particular localizada na Rua Engenho Velho, 9, Quadra 59, Bairro Ouro Verde, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os acusados GABRIEL GONÇALVES DA SILVA e JULIO CESAR ALVES DANTAS, de forma consciente e voluntária e com unidade de desígnios, subtraíram em proveito próprio, mediante grave ameaça e violência física exercidas com emprego de arma de fogo, juntamente com o adolescente Luiz Henrique Marcolino (14 anos de idade), coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) televisor Sony LCD, 01(uma) caixa de som grande, 03 (três) celulares, 02 (duas) caixas de som automotivo, 01 (uma) motocicleta Honda Fan, placa QSJ-6887, 01 (um) VW Gol, placas NJQ 5187, de propriedade das vítimas Domingos César de Oliveira, Jéssica Pinho de Oliveira e Carolina de Campos Silva Oliveira”.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, as vítimas se encontravam em casa quando foram surpreendidos pelo apelante e pelo adolescente Luiz Henrique Marcolino que, fazendo uso de arma de fogo ameaçaram e utilizaram-se de violência física para subtrair os pertences acima descritos. Na ocasião do fato delituoso ainda existiam crianças na residência que presenciaram todo o desenrolar da conduta criminosa.

Colhe-se que após diligências realizadas pelos investigadores de polícia, obtiveram êxito na localização do adolescente Luiz Henrique Marcolino que reconheceu a sua responsabilidade, bem como também a do apelante Gabriel Gonçalves da Silva.

Em continuidade às diligências, localizaram o apelante na residência do corréu Júlio Cesar Alves Dantas, quando então se tornou conhecida a responsabilidade do ora apelante como executor do ato criminoso e do segundo como sendo o responsável por receber e alienar os objetos roubados.

A corroborar extrai-se dos autos a declaração da vítima Jéssica Pinho de Oliveira, prestadas no primeiro momento da persecução penal, declarou:

“[...] QUE na data do dia 05/12/2019 por volta das 19:00 hs estava na casa da sua amiga "KAROL" fazenda as unhas: QUE quando de repente avistaram o "DOMINGOS" que é esposo da "KAROL" sendo rendido por um "GOLPE DE BRAÇO/GRAVATA" pelo pescoço por um suspeito na área da casa; QUE o suspeito depois de dominar o "DOMINGOS" mandou que todos entrassem para dentro da casa e ficassem no quarto; QUE dentro do quarto o suspeito ordenou que deitassem no chão com a barriga para baixo;
QUE o suspeito mais novo e branco lhe AMARROU COM UMA CALCINHA DA "KAROL" COM AS MÃOS PARA TRÁS: QUE estava com sua filha de 02 anos e o menino de 06 anos que FICARAM EXTREMAMENTE ASSUSTADOS TREMENDO E QUERENDO CHORAR: QUE quando estava sentada pode ouvir que o suspeito BATIA MUITO NO "DOMINGOS" e AMEAÇA-LO DE MORTE COM UMA ARMA DE FOGO: QUE os suspeitos ficavam REVESSANDO A ARMA DE FOGO DE UM PARA O OUTRO; QUE O SUSPEITO MAIS VELHO ERA MUITO VIOLENTO E O MAIS NOVO TODA VEZ QUE PEGAVA A ARMA DE FOGO FICAVA AMEAÇANDO TODO MUNDO, QUE o suspeito levaram o seu aparelho celular SAMSUNG J7 PRIME COM CAPA COR ROSA NO VALOR DE R$ 600,00, R$ 40,00, E UM ANEL DE OURO NO VALOR DE R$ 1.000,00;
QUE o suspeito mais velho possui as seguintes características: MORENO ESCURO, BAIXO, MAGRO (FORTE), CABELO CRESPO CHEIO NA PARTE DE CIMA E RASPADO NA LATERAL, CAMISETA E BERMUDA;
QUE na data de hoje dentro desta Delegacia RECONHECEU este suspeito que praticou o assalto na casa da "KAROL", como sendo: GABRIEL GONÇALVES DA SILVA, VULGO "BIEL
"; (...)

A vítima Domingos Cézar de Oliveira, na fase extrajudicial, relata que:

“[...] QUE no dia 05/12/2019, por volta de 19h00min, realizava manutenção em seu veículo que estava estacionado dentro de sua residência, INSTANTE EM QUE
FOI SURPREENDIDO POR UM MELIANTE, JÁ LHE APONTANDO UMA ARMA DE FOGO, ANUNCIANDO O ASSALTO DIZENDO "PERDEU, PERDEU, SAI DO CARRO"
; QUE em primeiro momento o depoente achou que se tratava de uma brincadeira de algum colega e saiu do veículo, sendo que neste instante o Investigado se aproximou ainda mais dele e ENFORCOULHE, DANDO UMA "GRAVATA";
QUE do lado de fora do carro, também já na parte interna da residência, estava um segundo meliante dando apoio a empreitada criminosa
: QUE então os dois comparsas exigiram que todos as vítimas presentes no local
adentrassem ao interior da casa; QUE naquele momento estavam no imóvel o declarante, sua esposa CAROLINE CAMPOS SILVA DE OLIVEIRA, seu filho de 04 anos de idade, uma amiga da família cujo nome é JESSICA e seus dois filhos, também menores de idade;
QUE A TODO INSTANTE OS DOIS SUSPEITOS DEMONSTRAVAM MUITA AGRESSIVIDADE, SENDO QUE UM DELES DESFERIU UMA CORONHADA E UM CHUTE NAS COSTAS DO DECLARANTE;
(...) QUE antes de saírem ameaçaram verbalmente as vítimas dizendo que "SE ENVOLVESSEM A POLICIA NO MEIO IRIAM RETORNAR E REGAÇAR TODOS ALI";
QUE do lado de fora da casa estava um terceiro comparsa dando apoio ao delito
; QUE na data de hoje, por volta das 10h00min, foi informado de que o veículo "VW Gol" foi localizado no bairro Cohab São Benedito, nesta urbe; QUE a motocicleta "Honda Fan" também foi encontrada, entretanto não sabe dizer em qual local; QUE o declarante diz que foi até o local e alugou um guincho para pegar o automóvel; QUE em relação as características físicas dos suspeitos diz que O PRIMEIRO ELEMENTO TINHA CERCA DE 1.80M DE ALTURA, PARDO, MEIO FORTE, CABELOS BEM CURTOS, COM UMA TATUAGEM NOS BRAÇOS (NÃO SE RECORDA EM QUAL DELES); QUE O SEGUNDO SUSPEITO TINHA CERCA DE 1.60M DE ALTURA, BRANCO, PORTE FÍSICO MÉDIO, COM TATUAGENS MAS NÃO SE RECORDA O LOCAL EXATO DEVIDO AO NERVOSISMO;
QUE nesta data, após visualizar pessoalmente GABRIEL GONÇALVES DA SILVA, vulgo "BIEL" e o adolescente LUIZ HENRIQUE MARCOLINO, vulgo "GORDINHO", O DECLARANTE AFIRMA QUE OS RECONHECE COM ABSOLUTA CONVICÇÃO COMO OS DOIS ELEMENTOS QUE INVADIRAM SUA RESIDÊNCIA E SUBTRAIRAM PARA SI OS PERTENCES MENCIONADOS ANTERIORMENTE; QUE no vizinho existe uma câmera de vigilância, porém o declarante não sabe dizer se esta registrou a ação criminosa
[...]”.

Em juízo, a vítima Jéssica Pinho de Oliveira prestou declarações durante o segundo momento da persecução penal, oportunidade em que ratificou sua declaração extrajuducial, bem como confirmou a subtração dos bens descritos exordial acusatória.

No mesmo sentido, foram as declarações das testemunhas policiais Fábio Gomes Teles e Márcio Tobias de Oliveira, que também ressaltaram:

“[...]
Que no dia de hoje após assumirmos o plantão de local de crime, tomamos conhecimento do boletim de ocorrência n° 2019.364343, narrando um roubo a residência ocorrido no bairro ouro verde onde dois homens usando de estrema violência, já que um dos suspeitos agrediu uma das vítimas, segundo ela com coronhadas, um deles portando arma de fogo, adentram na casa da vítima e subtraíram os itens constantes do boletim de ocorrência ora citado.

Diante disso demos prosseguimento para tentar elucidar o fato, onde ao verificar a narrativa da vítima, nos deparamos com a compleição a física de um dos suspeitos que possivelmente, pelo modus operandi, teria passado por esta delegacia.
Sendo assim fizemos uma análise detalhada no banco de fatos onde foi encontrado a pessoa de "Luiz Henrique Marcolino",
tendo visto que a foto também foi enviada a vítima que o reconheceu plenamente como um dos autores do roubo
. Diante disso, desenvolvemos diligencias no sentido de encontrar e aprender o menor Luiz Henrique, que segundo informações estaria no bairro São Mateus, onde foi encontrado no estabelecimento comercial de seu genitor.
Ao ser indagado sobre o roubo o menor confessou sua participação junto com o vulgo "biel" que posteriormente foi qualificado como "Gabriel Gonçalves da Silva", este contumaz na pratica de roubos a residência e um histórico de ser muito violento com as
vítimas
. Em diligencias, conseguimos localizar e prender o suspeito Gabriel, que estava na casa de seu comparsa "Júlio Cesar Alves Dantas", que segundo um dos suspeitos ficou na função de venda dos produtos subtraídos,
sendo este último conduzido também. "Luiz Henrique". Vulgo "gordinho" ainda confessou estar de posse da chave da moto também roubada e ainda nos disse que ela poderia ser localizada no bairro eldorado na cidade de Várzea Grande, fato este verossimil.
Após serem conduzidos para delegacia sem lesões,
Gabriel Gonçalves, vulgo "biel" de espontânea vontade, e querendo colaborar com as investigações, confessou ter participado roubo e nos disse a localização dos objetos subtraídos, estes encontrados em uma região de mata aos fundos do bairro São Mateus.
O suspeito vulgo Biel, ainda informou que teria deixado o simulacro de arma de fogo aos cuidados de um menor por nome Yuri, o qual estaria na casa de seus avós, residência está localizada no bairro São Mateus. Deslocamos então ao local, porém, o suspeito já havia se evadido, em prosseguimento e com autorização dos moradores da residência, realizamos buscas no local, sendo localizado um objeto aparentando ser uma arma de fogo tipo revolver, utilizado no momento do roubo.

Por fim, foi feito contato com as vítimas que após compareceram a esta unidade policial, fizeram o reconhecimento pessoal dos suspeitos, dando plena convicção serem eles os autores do fato
”
. Id.

189333800.

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do delito ficaram fartamente demonstradas pelo conjunto probatório, de modo que estão presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade penal.

A materialidade está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito;

boletim de ocorrência; termo de reconhecimento de pessoa e termo de exibição e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

Quanto a autoria, esta também é indene de dúvidas porquanto a prisão do réu se deu em flagrante delito. Também houve a confissão na fase extrajudicial. Ou seja, o conjunto probatório autoriza a prolação do decreto probatório.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração das vítimas e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

O órgão ministerial, requer a condenação do acusado no crime de corrupção de menor ao argumento de que as provas apresentadas nos autos, quais sejam, as declarações da vítima e o depoimentos dos policiais, demonstram cabalmente que praticou o delito de roubo majorado juntamente com seu comparsa, o adolescente
Luiz Henrique Marcolino.

Sustenta que em relação ao delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a jurisprudência está consolidada no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

Por fim, acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” (Súmula 500)

Com razão o
parquet
.

Expõem os autos que, o adolescente Luiz Henrique Marcolino fora devidamente reconhecido pelas vítimas como sendo um dos autores do crime de roubo cometido em seu desfavor, sendo que ele encontrava-se na companhia do apelante durante a empreitada criminosa.

Deste modo, restou devidamente comprovado nos autos que o apelante praticou o delito de roubo majorado em companhia do menor, Luiz Henrique Marcolino, assim sendo, a condenação pelo crime de corrupção de menores é medida que se impõe.

Nesse quadro
, no que diz respeito a ausência de documento pessoal do citado adolescente infrator nos autos, verifica-se que o boletim de ocorrência é documento idôneo a comprovar a idade do menor envolvido – (Id. 189335683), senão vejamos:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser comprovada por documento de registro civil, bem como outros também dotados de fé pública" ( AgRg no HC n. 641.592/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 2. No presente caso, o boletim de ocorrência é documento idôneo a comprovar a idade do menor envolvido
”.

(STJ - AgRg no AREsp: 2078061 MG 2022/0057625-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) Destaquei

Diante do exposto, demonstrado o envolvimento do adolescente
Luiz Henrique
nos fatos delituosos em companhia do agente imputável, dou provimento ao recurso ministerial para condenar o apelante no delito do art. 244-B do ECA.

A propósito:

“(...)
Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022) Destaquei

Desta forma, obtêm êxito o anseio ministerial, razão pela qual passo a dosagem da pena do acusado.

Na primeira fase, ante a inexistência de circunstâncias judiciais a serem valoradas em desfavor do réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconhecidas a agravante da reincidência e as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, compenso a agravante da reincidência apenas com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, devendo, portanto, incidir a atenuante da menoridade relativa, todavia, fica limitado o abrandamento da reprimenda para o mínimo patamar legal, a fim de não violar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 231, que
in verbis:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas, desta forma, torno definitiva a pena imposta.

A pena de multa deve guardar simetria com a sanção corporal, motivo pelo qual fixo a pecuniária em 15 dias-multa, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Assim, a pena definitiva total do apelado passa a ser fixada em 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa, mantidos o regime inicial semiaberto.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar
Gabriel Goncalves da Silva
, também pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), readequando-se a pena definitiva total do réu para 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto,
e,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024